Tribunal: TJDFT
Processo: 0710765-96.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0710765-96.2023.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NILSON DE MELLO SYLLOS RECORRIDO: ADRIANY SOUSA BARROS, FABIANA BARROS LEITE DECISÃO Vistos etc. Trata-se de pedido do recorrente constante da petição ID 60444701, a qual noticia o julgamento do mérito da causa em processo mútuo apensado, e requer o arquivamento do feito. Em consulta aos autos do Pje 0744817-88.2023.8.07.0016, verifica-se que foi prolatado Acórdão ID 57761147, no qual houve julgamento conjunto dos recursos interpostos nos autos do pje 0710765-96.2023.8.07.0006 e nos autos do pje 0744817-88.2023.8.07.0016. De modo a regularizar o curso processual, necessário se faz o registro de idêntico teor do referido Acórdão também nos presentes autos. Ante o exposto indefiro o pedido de arquivamento do feito. I. Brasília/DF, 03 de julho de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito